Tribunal: TCU
Processo: 023.320/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2831/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse do sr. Erandir Alves dos Santos e fazer as determinações que se seguem: 1. Processo TC- Processo 023.320/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice Josefa de Moura (XXX.425.654-XX); Elza Maria Almeida Santos (XXX.849.894-XX); Erandir Alves dos Santos (XXX.617.024-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal Rural de Pernambuco que encaminhe a esta Corte no prazo de trinta dias, o ato de cessão de aposentadoria ao sr. Antônio Bernardo de Moura; 1.7.2. determinar à Sefip que: 1.7.2.1. autue o ato representado pelo formulário e-Pessoal 94471/2019, relativo à aposentadoria do sr. Eufrázio de Souza Santos; 1.7.2.2. preliminarmente à apreciação dos atos de pensão civil de interesse das sras. Alice Josefa de Moura e Elza Maria Almeida Santos, proceda ao exame dos atos de concessão de aposentadoria dos instituidores.